Tribunal: TJES
Processo: 5003369-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003369-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTEVAO NASCIMENTO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. ORDEM DENEGADA.

1. Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
e a legalidade das medidas adotadas pelo juízo,
é necessário anotar
que não existe prova manifesta de ilegalidade apta a gerar nulidade, o que autoriza o prosseguimento da ação penal.

2. A quantidade de droga apreendida (148 pinos de cocaína), somada aos registros criminais pretéritos do paciente autorizam a aplicação da medida mais gravosa, com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes.

3. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois essas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Precedentes.

4 . Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, já que a pena em abstrato para o crime pelo qual o paciente está sendo processado supera 8 anos de reclusão, não restando, pois, configurada ofensa ao princípio da homogeneidade.

5. O
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a anulação de decisões judiciais. Entrementes, a decisão que deferiu a medida de extração de dados foi fundamentada adequadamente, em razão da necessidade de extração dos dados contidos no aparelho para o auxílio da
opinio delicti
do Ministério Público, mantendo-se, portanto, hígida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003369-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: ESTEVAO NASCIMENTO COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Estevão Nascimento Costa
em virtude de ato praticado pelo Juízo da 1ª Criminal de Aracruz, apontado como autoridade coatora.

Na inicial, o impetrante requer a concessão da liberdade ao paciente sob os seguintes fundamentos:

a)

nulidade do flagrante realizado
, em razão de suposta tortura policial sofrida;

b) nulidade da abordagem policial,
realizada em quintal da residência dos tios do paciente;

c) nulidade da audiência de custódia,
pois realizada remotamente;

d) ausência dos requisitos para a custódia cautelar
;

e) violação ao princípio da homogeneidade
, em razão do provável regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto em eventual condenação;

f)

ilegalidade na extração de dados do celular do paciente
,
devendo ser cassada decisão que determinou a medida.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,

assinalo que a pretensão aqui debatida
não merece prosperar
.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se vê dos autos, o paciente foi preso em flagrante pois, durante patrulhamento da Polícia Militar, ao perceber a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, sendo alcançado e localizado no caminho percorrido uma sacola, contendo
148 pinos de cocaína
, aproximadamente
176 gramas de cocaína
e 1 pacote com
pinos vazios
utilizados para embalo de entorpecentes.

E, ao contrário do que sustenta a impetrante,
não pude verificar de plano que a abordagem policial foi realizada de maneira ilegal, o que conduziria ao trancamento da ação penal.
Nesse sentido, é importante observar que "o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)."

É dizer, ao menos para a tutela de urgência pretendida,
não resta
cabalmente
comprovada a dita nulidade do flagrante.

A uma
, porque
não há prova inequívoca da suposta tortura sofrida
. O impetrante não trouxe aos autos qualquer prova apta a embasar tal alegação.

A duas
, porque, segundo consta, o paciente
empreendeu fuga
ao avistar a guarnição, o que ensejou a abordagem policial e a posterior localização dos entorpecentes apreendidos.

Quanto à realização da audiência de custódia por videoconferência, anoto que
a realização do ato por meio remoto está amplamente disseminada em todo o território estadual,
de modo a
viabilizar os trabalhos realizados pelos órgãos de persecução penal
sem que haja prejuízo para a defesa e, principalmente, para a pessoa do investigado.
Não observo, assim, ilegalidade apta a autorizar a imediata soltura do paciente.

Agora, ao exercer cognição mais aprofundada,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

De certo que as diversas nulidades apontadas serão verificadas pelo juízo de 1º grau ou por este Tribunal,
mas em grau de recurso
.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
e a legalidade das medidas adotadas pelo juízo, anoto apenas que
não existe
prova manifesta de ilegalidade apta a gerar nulidade,
o que autoriza o prosseguimento da ação penal.

No que toca à prisão cautelar, verifico que a
quantidade de droga apreendida
(148 pinos de cocaína), somada aos
registros criminais pretéritos do paciente
autorizam a aplicação da medida mais gravosa com vistas ao resguardo da ordem pública.. Nesse sentido:

[...] nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Além disso, o paciente possui registros de outros envolvimentos criminais em sua folha de antecedentes, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.(AgRg no RHC n. 169.815/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Incabível, nestes termos, a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Os antecedentes criminais do paciente afloram o receio de que solto, ele voltará a delinquir.

A questão da homogeneidade não necessita de grandes pormenores. O crime de tráfico de drogas comporta pena máxima de 15 anos de reclusão.
Não é possível, portanto, concluir que ele será, eventualmente, condenado a pena que o coloque em regime diverso do fechado.

Por fim, quanto à suposta ilegalidade na extração de dados do celular do paciente,
assinalo não ser o
habeas corpus
o instrumento adequado para a anulação de decisões judiciais
.

Ainda assim, anoto que a decisão que deferiu a medida foi fundamentada
adequadamente
, mormente em razão da necessidade de extração dos dados contidos no aparelho para o auxílio da
opinio delicti
do Ministério Público.

Não há, portanto, ilegalidade na decisão judicial que autorize a sua cassação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto